Tribunal: TJBA
Processo: 8044754-07.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Agravo de Execução Penal nº 8044754-07.2022.8.05.0000 Processo do 1º grau: 2000105-21.2019.8.05.0079 Origem: Comarca de Eunápolis Agravante: Caique Santos da Silva Defensor Público: Victor Rego Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Helber Luiz Batista Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Mario Alberto Simões Hirs AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PAD POR AFRONTA AOS PRINCIPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. REEDUCANDO DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR PÚBLICO. ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS EM CONFORMIDADE E DE ACORDO COM OS PRAZOS DETERMINADOS EM LEI. SENTENCIADO TRANSFERIDO PARA RDD EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. PARTICIPAÇÃO EM MOTIM. ALEGAÇAO DA EXCULPANTE DO ESTADO DE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA PELA DEFESA. RETIFICAÇÃO PROCEDIDA PELO MAGISTRADO EM JUÍZO DE RETRAÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL PARA CÔMPUTO DO PRAZO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS QUANDO DA TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO NO CONJUNTO PENAL DE SERRINHA. PLEITO PREJUDICADO. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO PARCIALMENTE E JULGADO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE O AGRAVO EM EXECUÇÃO, JULGANDO-O IMPROVIDO.